Tribunal: TJSP
Processo: 2063863-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Tributário. Apresentação de seguro garantia para obter certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), obstar a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e de protesto extrajudicial. Possibilidade. Adoção do entendimento da C. 7a Câmara. Decisão reformada.
Recurso provido.